Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência trata-se do próprio objeto do agravo de instrumento, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, que tem como fundamento a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.
2. O instrumento firmado entre as partes informa que a instituição financeira cobrará juros de obra enquanto o empreendimento estiver em construção e que as parcelas pagas ao Agente Financeiro serão compostas de juros, atualização monetária, seguro e taxa de administração, calculados sobre o percentual liberado de obra e não amortizam o saldo devedor, quando for devida. Logo, não desponta nenhuma abusividade ou ofensa à boa-fé contratual por parte da construtora, uma vez que a informação restou clara nos documentos que foram assinados pelo adquirente/agravante, cumprindo a exigência do art. 6o, III, do CDC.
3. Não se mostra possível suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas devidas à construtora se não evidenciada falha de sua parte, restando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.